Tribunal: STF
Processo: HC 72583
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-26
Data de publicação: 1995-06-26

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  CERCEAMENTO  DE DEFESA.  OMISSAO NA
PAUTA DE JULGAMENTO DO NOME DO PACIENTE NA CONDIÇÃO DE ADVOGADO.
         A  omissão na  pauta de  julgamento da  apelação do  nome do
paciente na condição de advogado implica em cerceamento de defesa.
         Ordem concedida.